Tribunal: TJDFT
Processo: 0739059-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO EXCLUÍDO DA LISTA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH) E DÉFICIT DE PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INAPTIDÃO PARA CONCORRER EM VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou pedido de candidato eliminado de concurso público para o cargo de Escriturário-Agente de Tecnologia do Banco do Brasil, na condição de pessoa com deficiência, em razão de a banca avaliadora não reconhecê-lo como portador de deficiência. O apelante alegou cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial para comprovação de sua condição.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) definir se o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e o déficit de processamento auditivo central podem enquadrar o candidato na condição de pessoa com deficiência para concorrer às vagas específicas no certame.III. RAZÕES DE DECIDIR3. Preliminar. Cerceamento de defesa. O cerceamento de defesa não se configura, uma vez que o juiz possui discricionariedade para indeferir provas desnecessárias ou meramente protelatórias, conforme o art. 370 do CPC. A matéria demandava apenas análise jurídica, sendo dispensável a prova pericial.4. Mérito. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e o déficit de processamento auditivo central não caracterizam, por si só, deficiência para fins de concurso público, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF, MS 34414) e o Decreto Federal no 3.298/1999.5. O relatório neurológico apresentado pelo autor, posterior à avaliação biopsicossocial, não altera o ato administrativo, pois foi produzido após a conclusão da etapa avaliativa do certame.6. O edital é a lei do concurso, sendo vedada a interferência do Judiciário para alteração de suas regras, salvo em casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não se verifica no presente caso, em conformidade com a tese firmada no RE 632.853 (Tema 485).IV. DISPOSITIVO7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, VIII; Lei no 7.853/1989, art. 2o, parágrafo único, III, "d"; Decreto no 3.298/1999, arts. 3o e 4o; Lei no 13.146/2015, art. 2o; CPC, art. 370; Decreto no 9.508/2018.
Jurisprudência relevante citada: STF, MS 34414, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/12/2016; STF, RE 632.853 (Tema 485).